Tribunal: TJDFT
Processo: 0700170-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NÃO RECOLHIDA – INEXISTÊNCIA DE CULPA DO SERVIDOR – TRABALHO EFETIVAMENTE PRESTADO – TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo ente público objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora e determinou a averbação do tempo de serviço o período em que ela exerceu o cargo de professora temporária, de 26/03/1993 a 01/12/1993.
2. A parte autora demonstrou o efetivo labor no período mencionado, devendo ser considerado como tempo de serviço para fins de aposentadoria e tempo de contribuição. De se ressaltar que a comprovação do trabalho foi feita com documentos emitidos pelo próprio ente distrital, que também acostou aos autos o documento de ID 61824864, pág. 14, cujo teor revela expressamente o exercício da atividade de professora temporária no ano de 1993.
3. Não pode a servidora ser penalizada pelo não recolhimento de tributo sobre o qual não tinha ingerência, assim como pela não averbação do tempo de serviço, dado que é de responsabilidade tanto do DF, por seu órgão competente, quanto do INSS.
4. No caso, o que sobreleva de importância não é apurar a responsabilidade pelo pagamento da contribuição previdenciária, mas sim, verificar se a servidora efetivamente laborou e, em caso positivo, declarar o período como tempo de contribuição e de serviço em seus assentos funcionais.
5. Como bem consignou a juíza sentenciante, “(...) Da análise dos autos, observo que a declaração de tempo de serviço da parte autora, emitida pela parte ré (ID 182949455) comprova o exercício das atividades no período pleiteado. Ainda, verifico no documento de ID 182949458 quenão foi recolhida a contribuição previdenciária relativa ao período objeto da controvérsia. Contudo, a omissão se deu por erro da administração, uma vez que que o requerido deixou de recolher o INSS, como ficou assentado no documento de ID182949458 e187103130 pág.30. Nesse contexto, entendo que a parte Autora não pode ser prejudicada por eventuais erros nos registros ou falta de repasse tributário cometidos pela parte Ré. Assim, considero presentes os requisitos para a realização da averbação do período trabalhado como temporária nos registros funcionais da demandante. Embora a consideração do tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para aposentadoria pelos regimes próprios de previdência social se dê mediante compensação, na forma do art. 201, § 9o, da Constituição da República e da Lei no 9.796/99, no caso em exame é de se dispensar a exigência a prova da contribuição ao RGPS porque a omissão da contribuição decorreu de erro o próprio ente estatal que responde pela aposentadoria pelo regime próprio (...)”.
6. Nesse sentido, deve a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da causa.